Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705815-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCI DE BRITO SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCI DE BRITO SOUSA, representada pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709035-98.2019.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta poupança formulada pela parte devedora Sustenta ser incabível a penhora dos valores, pois referem-se às verbas salariais, logo, absolutamente impenhoráveis, sob pena de comprometer o sustento da agravante não a garantindo o mínimo existencial. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada, determinando-a desconstituição da penhora, bem como de futuras constrições. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela requerida. Preparo recolhido (ID 22425163 e 22425164). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, a agravante atravessa petitório de ID 2441670, requerendo seja instado o juízo singular para que se manifeste quanto à retratação ou confirmação da decisão hostilizada, porquanto, não entende que o pleito comporte inovação recursal. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento por inovação recursal. Inicialmente, julgo que a medida perquirida pela agravante para que o juízo singular seja instado para se manifestar quanto à retratação ou confirmação da decisão hostilizada é medida despicienda para a conclusão da ocorrência inovação recursal, pelos motivos a seguir expostos. Tem-se que, por ocasião da interposição do agravo, a agravante defende ser incabível a penhora dos valores por se referirem às verbas salariais, logo, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, CPC. Contudo, da leitura do caderno processual, em especial do petitório de ID 82282613, depreende-se que tal pleito não foi submetido à apreciação do juízo de origem, por ter a agravante se limitado a requerer a liberação dos valores sob o argumento de que a penhora recaiu sobre valores existentes em caderneta de poupança, logo impenhoráveis nos moldes do art.833, X do CPC. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, pois caracteriza a inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. 2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 3. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da sentença e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 4 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1316756, 07382959820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1315545, 07429553820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, DF, 30 de março de 2021 11:29:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador